Tribunal: CARF
Processo: 16511.720750/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16511.720750/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.334 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
DENAZIR VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
STF
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
No
614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. JUROS DE
MORA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
É indevida a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16511.720750/2011-32
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.334 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720750/2011-32

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 10-55.037 da 8a Turma da DRJ
em Porto Alegre/RS (fls. 76 e segs.).
A contribuinte acima qualificada entregou declaração de ajuste anual do exercício 2009,
ano-calendário 2008, indicando saldo de imposto de renda a pagar de R$ 0,00 (sem
saldo). Em virtude da constatação de irregularidades foi lavrada Notificação de
Lançamento, às fls. 36/39, exigindo recolhimento do imposto de R$ 7.477,62, que
acrescido da multa de ofício e dos juros de mora atualizados até 31.08.2011, totalizou o
crédito tributário de R$ 14.770,53.
A fiscalização informa que, com base em documentos apresentados pela notificada,
apurou omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em ação na Justiça Federal
de R$ 57.402,19, compensando IRRF de R$ 1.722,07.
A contribuinte interpôs impugnação, às fls. 02/08, alegando que os rendimentos foram
recebidos na execução de sentença no 2005.72.08.002569-2/SC, processada na 2a Vara
Federal de Itajaí, na qual ela foi habilitada como sucessora de sua irmã falecida Darci
Roslindo. Aduz que recebeu os valores por herança – que é isenta do imposto de renda –
de acordo com seu quinhão hereditário. Alternativamente, defende que o tributo deve
ser calculado de acordo com o regime de competência, observando as alíquotas e as
faixas de isenção aplicáveis de cada período e ainda a não-incidência dos juros
moratórios por sua natureza indenizatória.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Conforme documentos às fls. 09/12, os valores recebidos acumuladamente pela
contribuinte referem-se à pensão de Abdon de Araújo Roslindo, ex-combatente da
Marinha Mercante do Brasil, cujo direito sua irmã Darci Roslindo teve reconhecido em
demanda judicial.
De acordo com os documentos às fls. 13/27, após a morte de Darci Roslindo em
08.01.2005, a notificada e outros requereram a habilitação como seus herdeiros
necessários no processo no 2005.72.08.002569-2. A habilitação como sucessores foi
deferida (fls. 18/19) na própria ação de execução de sentença. Em razão do trânsito em
julgado da decisão nesta ação, a Requisição de Pagamento no 70058542 (fls. 20/23) foi
efetuada diretamente em nome da contribuinte e dos demais envolvidos.
Assim, trata-se de bens recebidos por direito sucessório, sendo necessário esclarecer
alguns aspectos da responsabilidade tributária na sucessão causa mortis.
A responsabilidade pelo imposto devido por pessoa falecida, até a data do falecimento,
é do seu espólio. Encerrada a partilha, a responsabilidade pelo imposto devido pela
pessoa falecida, até aquela data, é do sucessor a qualquer título e do cônjuge meeiro,
limitando-se ao montante dos bens e direitos a eles atribuídos. (Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 - Código Civil, arts. 1.725 e 1.997; Lei no 6.015, de 31 de dezembro de
1973, art. 167, inciso I, itens 24 e 25, com redação dada pela Lei no 6.216, de 30 de
junho de 1975; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto
sobre a Renda - RIR/1999, arts. 11, 12 e 23; Instrução Normativa SRF no 81, de 2001,
art. 3o, §§ 2o e 3o, e art. 23).
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.334 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720750/2011-32

Ou seja, após o encerramento da partilha, o meeiro, herdeiros e legatários passam a usar,
gozar e dispor, de forma plena e legal, dos bens e direitos transmitidos causa mortis.
Para os efeitos fiscais, com a decisão judicial que partilhou bens de pessoa falecida, a
propriedade dos bens e direitos foi transmitida aos sucessores, juntamente com a
responsabilidade pelo imposto devido, correspondente aos seus quinhões.
Assim, os rendimentos decorrentes da ação judicial pertencem aos sucessores porque a
eles foram transmitidos por herança, da mesma forma que a responsabilidade – por
sucessão – pelo pagamento do imposto de renda correspondente, que continua sendo
devido.
Relativamente ao pedido alternativo da impugnante de que o cálculo do imposto de
renda sobre os valores recebidos acumuladamente em 2008 considere o período a que
eles se referem, aplicando as tabelas progressivas (faixas de valor e alíquotas)
correspondentes, cumpre esclarecer que não pode ser atendido por falta de previsão
legal.
Até a edição da Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na
Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010, a tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente seguia a regra expressa no art. 12 da Lei no 7.713, de 1988 –
incidência sobre o total dos rendimentos recebidos considerando a tabela progressiva do
exercício da efetiva percepção. Essa sistemática corresponde à regra geral do IRPF, o
tradicional “regime de caixa”.
Somente após a edição da Medida Provisória no 497, com a inserção do art. 12-A na Lei
no 7.713/1988, foi facultando ao contribuinte optar pela tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente – ou exclusivamente na fonte em separado dos demais
rendimentos considerando o período a que se referem (caput e § 1o do art. 12-A) ou pelo
ajuste anual conjuntamente com os demais rendimentos (§ 5o do art 12-A). Entretanto,
esta opção somente passou a vigorar a partir de 28.07.2010.
No caso em questão, uma vez que os rendimentos foram recebidos acumuladamente em
2008, deve ser aplicada a regra do art. 12 da Lei 7.713/1988, acrescendo-os aos
rendimentos tributáveis auferidos no próprio ano-calendário e oferecidos à tributação na
Declaração de Ajuste Anual, submetendo-se à aplicação das alíquotas constantes da
tabela progressiva anual do exercício 2009.
No mesmo sentido, sem razão a contribuinte no que concerne a sua pretensão em
considerar isento a parte do valor que recebeu relativa aos juros moratórios.
A Instrução Normativa RFB N° 1500, de 29.10.2014, no art. 62, dispõe que estão
dispensados da retenção do IRRF e da tributação na DAA os rendimentos de que tratam
os atos declaratórios emitidos pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional com base no
art. 19 da Lei n° 10.522/2002, desde que observados os termos dos respectivos atos
declaratórios.
O § 3° do mesmo art. 62 determina que também se aplica a dispensa de retenção do
IRRF e tributação na DAA aos juros de mora decorrentes do recebimento em atraso de
verbas trabalhistas, independentemente da natureza destas (se remuneratórias ou
indenizatórias), pagas no contexto da rescisão de contrato de trabalho, em reclamatória
trabalhista ou não (letra “a”).
No presente caso, os valores recebidos acumuladamente pela notificada referem-se à
pensão de ex-combatente da Marinha Mercante do Brasil reconhecida judicialmente,
portanto, estão fora do contexto de rescisão de contrato de trabalho. Portanto, os juros
de mora recebidos na ação judicial devem sofrer tributação.
Destarte, correta a apuração de omissão de rendimentos perpetrada pela fiscalização.
Conclusão:
Ante o exposto, VOTO por julgar a impugnação improcedente e por manter o crédito
tributário exigido

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.334 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720750/2011-32

Cientificado da decisão de primeira instância em 04/11/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 25/11/2015, Recurso Voluntário, fl. 83, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser apurados e tributados sob
o regime de competência, utilizando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global;
b) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios uma vez que “o
acessório segue principal”.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em breve retomada do acima já relatado, a contribuinte foi autuada por omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação da Justiça Federal. Em sede de
impugnação alega isenção dos recebimentos por tratar-se de herança e, subsidiariamente, pleiteia
o cálculo do imposto utilizando-se as tabelas mensais dos meses a que os valores se referem,
pelo regime de competência, e ainda invoca a isenção do imposto sobre os juros de mora. Em
sede de Recurso Voluntário já não mais pugna pela isenção dos recebimentos, entretanto reitera a
pretensão de ter o recálculo do imposto pelas tabelas mensais do IR no regime de competência.

RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de
reclamatória trabalhista, teve como fundamento legal as disposições do art. 12, da Lei 7.713/88,
que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).

Ocorre que as disposições contidas no §2o do artigo 62, do RICARF, de
observância obrigatória pelos membros deste Conselho, determinam que sejam reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF as decisões definitivas de
mérito proferidas pelo STF e STJ na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C do CPC
(repercussão geral e recursos repetitivos), conforme abaixo:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.334 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720750/2011-32

§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)

A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS,
que enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
O entendimento aqui posto é o mesmo que foi recentemente abraçado pela
4aCâmara/1aTurmaOrdinária deste CARF, por unanimidade de votos, no acórdão no
2401-006.198, Sessão de 11 de abril de 2019, cuja ementa foi em parte adotada e reproduzida no
presente acórdão.
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado na
parte referente aos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação trabalhista face
ao Banco do Brasil, pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas das épocas a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês.

Da Incidência do Imposto de Renda sobre os Juros de Mora
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.334 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720750/2011-32

Em 09/10/2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso
Extraordinário no 855.091/RS, (Tema 808), submetido à sistemática da repercussão geral prevista
no artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil, no qual ficou definido que sobre os
juros de mora recebidos não incidem imposto de renda pessoa física.
O citado Recurso resultou na seguinte tese:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Tais julgados são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no §2o do artigo 62, do RICARF.
Faço constar, ainda, as conclusões e encaminhamentos finais constantes do
Parecer SEI no 10.167/2021, de 07/07/2021, in verbis:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.

Assim sendo, voto pela não incidência do imposto de renda sobre os juros de
mora que compõem as parcelas em questão recebidas pela recorrente.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do imposto
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial pelo regime de
competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem
os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês, e
afastar no lançamento a incidência de imposto de renda sobre os juros moratórios recebidos.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.334 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720750/2011-32

Fl. 101
DF CARF MF
Original